Tribunal: TJMT
Processo: 0018123-72.2014.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018123-72.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO RODRIGUES DA MOTA - CPF: 017.865.548-10 (APELADO), EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME - CNPJ: 15.053.622/0001-55 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANDRÉ JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ITACIR JOSÉ PASINATO (TERCEIRO INTERESSADO), OILDA ROSA DE MORAES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), VALTERSON QUEIROZ SALASTERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM UTILIZAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS – POSSE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa - fé , bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC”

(N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

2- Demonstrada a posse por meio de documentos, desnecessária a realização de prova testemunhal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021